Tribunal: STF
Processo: RE 1527866
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 3, Doc. 87):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE VANTAGENS E ADICIONAIS. PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 091/2005. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA (RS) alega que acórdão recorrido violou o art. 37, caput, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que inobstante a Lei Complementar 173/2020, que proíbe na forma do seu art. 8º, inciso IX, a contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio, “a decisão hostilizada deu outra interpretação para o caso, e, embora faça menção expressa ao princípio da legalidade no corpo da decisão, utilizou-o de forma equivocada, ampliando significativamente o seu alcance, ao decidir pela aplicação da Lei Municipal nº 091/2005, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, sob a alegação de que é anterior ao início da vigência da lei mansueto” (fl. 5, Doc. 16).



    Sustenta que “a decisão recorrida contrariou também o julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que foi declarada a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 e, ao atestar isso, corroborou a suspensão da contagem do tempo de serviço entre 28/05/2020 a 31/12/2021, independentemente da previsão da concessão de vantagens em lei local” (Doc. 97, fl. 5).



    Ressalta que “nos termos do inciso I do art. 8º da LC nº 173/2020, fica proibida, desde 28/05/2020 e até 31/12/2021, a concessão de vantagens a servidores e a membros de Poder ou de órgão, exceto quando derivadas de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. O que não poderá ocorrer, mesmo considerando a exceção do inciso I do art. 8º da LC nº 173/2020, e isso por força do inciso IX do mesmo dispositivo, é a contagem do tempo como de período aquisitivo para vantagens” (fl. 9, Doc. 97).



    Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de “aplicar a proibição do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 ao caso em tela, suspendendo-se contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio, nos exatos termos em que previstos, uma vez que tais proibições são aplicáveis a todos os entes públicos, não sendo viável o cômputo do período, ainda que previsto o direito subjetivo na lei municipal anterior à lei mansueto” (fl. 15, Doc. 97).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE 1.311.742 (TEMA 1.137 – “é constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (Doc. 111).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 1137, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 130):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE VANTAGENS. REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS. PREVISÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO É ANTERIOR À REFERIDA LC. LEI MUNICIPAL Nº 091/2005. - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, à consideração de que o “Órgão Julgador, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão de que, ‘não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Municipal n° 091/2005) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020’, o que, em linha de princípio, destoa do aludido paradigma” (fl. 4, Doc. 146), em novo juízo de admissibilidade, admitiu o RE e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 146).



    É o Relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para assegurar à autora o direito à contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio, ao entendimento de que a suspensão da contagem temporal no período de 27/5/2020 até 31/12/2021, determinada no Tema 1137 da repercussão geral, não se aplica ao caso dos autos, pois a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Municipal n° 091/2005) é anterior à ressalva do art. 8º, inc. I, da LC 173/2020, declarada constitucional por esta CORTE. 



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido em juízo de retratação (fls. 1-2, Doc. 130):



    “Na hipótese é incontroverso que o autor completou período para aquisição de vantagens temporais, residindo a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração do servidor na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 



    O acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para reformar a sentença pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos: 



    “(...) 



    Analisando o caso dos autos, adianto que merece acolhida a pretensão recursal.



      É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. 



    Na hipótese, reside a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração da servidora, decorrente de adicional de tempo de serviço e aquisição de período de licença-prêmio, na vigência da Lei Complementar nº 173/2020.



      Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser reformada a sentença de improcedência. 



    Em que pese o Município recorrido suscite ser inviável a implementação do adicional por tempo de serviço (triênio), bem como contagem de tempo para fins de período aquisito de licença-prêmio, face a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, tal pleito não merece prosperar, considerando que a Lei Municipal n° 091/2005, a qual dispõe acerca das vantagens postuladas, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Inteligência do art. 8º, I, da LC nº 173/2020. 



    Portanto, preenchidos os requisitos legalmente previstos para a concessão das vantagens (adicional e licença-prêmio), impõe-se a reforma da sentença com o acolhimento da pretensão da parte autora.



    (...)



    Dessa forma, não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Municipal n° 091/2005) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020.



     Assim, entendo que na hipótese dos autos, não se verifica tratar de caso de retratação, razão pela qual deve ser mantido o provimento do recurso. 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR MANTER A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    No caso, em que pesem as ponderações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que o Tema 1137 se amolda à hipótese dos autos.



    No julgamento conjunto das ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, o SUPREMO concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar os recursos necessários ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.450/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 23/3/2021).



    No julgamento do Tema 1137, o Plenário desta CORTE reafirmou o entendimento acima, nos termos da seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)“. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”(RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema nº 1.137, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser reformado.



     Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: ARE 1.322.585/SP, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, J. 16/12/2022, P. 19/12/2022; ARE 1.316.704/SP, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, J. 20/10/2021, P. 21/10/2021; RE 1.354.540/SP, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, J. 22/11/2021, P. 25/11/2021; RE 1.420.553/SP, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, J. 25/04/2023, P. 27/04/2023; RE 1.356.722/SP, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, J. 22/02/2022, P. 02/03/2022; RE 1.340.828/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 25/11/2021, P. 1º/12/2021; RE 1.343.884/SP, REL. MIN. NUNES MARQUES, J. 02/03/2022, P. 15/03/2022; RE 1.423.533/SP, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 14/03/2023, P. 21/03/2023; RE 1.356.093/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, J. 14/12/2021, P. 16/12/2021; e RCL 48.214/SP, REL. MIN. ROSA WEBER, J. 10/02/2022, P. 16/02/2022.



    Cite-se, ainda, recente decisão proferida pelo MIN. ANDRÉ MENDONÇA, no RE 1.522.323, Dje de 21/11/2024, na qual figura como recorrente o mesmo Município do presente apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Município de Candelária, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente